Tribunal: TCU
Processo: 016.841/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento com vistas a verificar a elaboração e implementação das medidas aduaneiras e tributárias adotadas pelo Governo Federal em resposta à crise do Coronavírus (Covid-19).

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este acompanhamento com vistas a verificar a elaboração e a implementação das medidas aduaneiras e tributárias adotadas pelo Governo Federal em resposta à crise do Coronavírus (Covid-19); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. informar ao Ministério da Economia, à Comissão Mista Especial do Congresso Nacional de acompanhamento das medidas relacionadas ao Coronavírus (CN-Covid-19), ao Centro de Coordenação de Operações do Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 (CCOP) da Casa Civil da Presidência da República e ao Gabinete Integrado de Acompanhamento à Epidemia do Coronavírus-19 (GIAC-COVID-19) da Procuradoria-Geral da República que: a) as ações inicialmente adotadas pelo Brasil na área tributária e aduaneira estão, de maneira geral, em linha com as adotadas em outros países, como, por exemplo: identificação das atividades essenciais e não essenciais; entendimento das vulnerabilidades críticas; elaboração de plano de contingência; adoção de medidas de segurança e proteção dos trabalhadores e dos contribuintes e intensificação do trabalho remoto; b) há risco de que parte dos pagamentos de tributos diferidos, que são esperados no exercício corrente, ocorra apenas no ano de 2021, ou ainda, não se concretize, tendo em vista a redução esperada da atividade econômica e, por conseguinte, da capacidade de pagamento dos tributos; e c) há risco de frustração de receitas públicas em um volume que, em princípio, pelo ineditismo da situação, pode não ser adequadamente quantificado, sendo necessário acompanhar o desempenho da atividade econômica e as demais medidas que serão adotadas pelo governo federal, para se ter a real dimensão do que efetivamente ocorrerá com a arrecadação federal. 9.2. encaminhar cópia desta deliberação, além dos órgãos acima, para o Senado Federal e para a Câmara dos Deputados; e 9.3. restituir os autos à SecexPrevidência para continuidade deste acompanhamento.